Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702775-48.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 2. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 3. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, porquanto a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso. 4. Apelação Criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, § 3o, do Código Penal, sustentando inexistir justa causa para lhe atribuir a prática de receptação dolosa. Defende, portanto, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação não deve ser embasada em mero juízo de probabilidade, cuja regra do ônus da prova é do parquet e não do insurgente, e caso haja dúvida sobre a preponderância de provas, deve, então, ser aplicado o princípio in dubio pro reo; c) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o requisito da reincidência por si só não é suficiente para a fixação do regime semiaberto, sendo, portanto, ilegal, excessivo e desproporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 180, § 3o, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] impende salientar que o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, de modo que as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de o réu ter adquirido celular de uma pessoa desconhecida, sem apresentação de nota fiscal, autorizam concluir que o apelante tinha ciência da origem ilegal do aparelho celular [...] E, em uma situação que denota boa-fé, o bem seria adquirido por valor compatível ao preço de mercado, mediante apresentação de nota fiscal e/ou comprovantes de negociação e transação, o que, in casu, reitere-se, não ocorreu. Diante desse cenário, considerando as circunstâncias do evento criminoso, restou demonstrado o dolo do apelante consubstanciado na vontade de adquirir, em proveito próprio, bem que sabia ser produto de crime, restando, pois, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a forma do artigo 180, § 3o, do Código Penal [...] Em relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, devem ser observadas as diretrizes fornecidas pelos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal. No caso em apreço, o quantum da pena permitiria o estabelecimento do regime inicial menos gravoso. Entretanto, por se tratar de réu reincidente, o regime inicial semiaberto se mostra recomendável, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Assim, na hipótese dos autos, nenhuma censura merece a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena” (Id 63538856). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016